Tribunal: TJSP
Processo: 2197177-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Taxa judiciária que deve ser recolhida considerando o valor total dos bens que integram o monte mor, incluída a meação da cônjuge supérstite. Inteligência do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.